Tribunal: TJDFT
Processo: 0712738-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE SIMULTÂNEA. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALIMENTOS. QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE.

1. O agravo interno pode ser apreciado simultaneamente ao agravo de instrumento, com fulcro nos princípios da economia e celeridade processuais.

2. Em que pese a quebra dos sigilos bancário e fiscal tratar de medida excepcional, seu deferimento é possível quando ausente outro meio probatório acerca da real situação financeira do alimentante, notadamente quando há suspeita de ocultação de bens.

3.Conhecer e negar provimento.